Tribunal: TCU
Processo: 005.298/2018-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 712/2020-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de monitoramento do subitem 9.1 do Acórdão 1254/2017-TCU-Plenário enário, propalado no âmbito do TC Processo 006.547/2012-5 , que cuidou da compilação de dezoito Levantamentos de Auditoria realizados pelo Tribunal entre março e junho de 2012, pelos quais se buscou verificar a correta aplicação de recursos federais em obras públicas de Construção de Terminais Fluviais na Região Norte. Considerando que o item 9.1 do Acórdão 1254/2017-TCU-Plenário enário determinou ao Dnit que, no prazo de trezentos dias, identificasse os terminais IP4 com maiores riscos de acidentes por carreamento de sedimentos e de outros materiais pela correnteza dos rios e apresentasse a esta Corte plano de ação contendo, pelo menos, as medidas, responsáveis e prazos para a mitigação desses riscos; Considerando as notícias de que o Dnit realizou diagnóstico do problema de acúmulo de detritos nos terminais fluviais, identificando os terminais IP4 com maiores riscos de acidentes por acúmulo de detritos transportados pela correnteza dos rios Amazônicos e desenvolveu por meio de consórcio contratado solução para o problema, consistente em (i) construção de saia defletora, constituída de módulos flutuantes a serem instalados à frente dos flutuadores existentes e (ii) embarcação de limpeza com braço articulado usado em lugares onde o acúmulo de toras e galhadas manifesta-se de forma mais intensa, Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento nos arts. 15, inciso I, alínea "p", 143, inciso V, alínea "a", 234 e 235, todos do Regimento Interno, ACORDAM, por unanimidade, em: a) considerar cumprida a determinação constante do subitem 9.1. do Acórdão 1254/2017-TCU-Plenário enário; b) encaminhar cópia deste Acórdão ao Dnit; e c) apensar em definitivo os presentes autos ao TC Processo 006.547/2012-5 , nos termos do art. 5o, inciso II, da Portaria-Segecex 27/2009. 1. Processo TC- Processo 005.298/2018-0 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes 1.2. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Portuária e Ferroviária (SeinfraPor). 1.5. Representação legal: não há